Tribunal: TJBA
Processo: 8078670-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
N. 8078670-27.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTE: CONCEI
ÇÃ
O DE F
Á
TIMA ALVES ROSSI

ADVOGADOS: EDDIE PARISH SILVA – OAB BA23186-A, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA – OAB BA27022-A

AGRAVADO: BANCO MASTER S/A

ADVOGADA: GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA – OAB BA42468-A

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE D
E
JUSTIÇA. OPÇÃO PELO RITO PROCESSUAL. FACULDADE DO AUTOR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória e Antecipação de Tutela – Reserva de
Margem Consignável (RMC), que indeferiu o pedido de gratuidade d
e

J
ustiça e declarou a incompetência do Juízo, ao determinar a aplicação do rito dos Juizados Especiais Cíveis.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade de Justiça à Agravante; estabelecer se o Magistrado pode impor, de ofício, o rito dos Juizados Especiais Cíveis, afastando a opção da Autora pela Justiça Comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 3º, § 3º, da Lei nº 9.099/95 estabelece que a opção pelo procedimento dos Juizados Especiais constitui faculdade do Demandante, implicando renúncia ao crédito excedente ao limite legal, apenas, quando expressamente escolhida essa via.

4
. A competência dos Juizados Especiais possui natureza relativa, razão pela qual não cabe ao Juiz impor, de ofício, a adoção do rito especial, quando o Suplicante opta pela Justiça Comum.

5
. A jurisprudência dos Tribunais pátrios reconhece que a escolha entre o rito da Lei nº 9.099/95 e o procedimento comum compete ao Requerente, não podendo o Juízo declinar da competência com fundamento exclusivo no valor da causa.

IV. DISPOSITIVO

6
.
Recurso provido.

————————————————————

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98, caput e § 3º; Lei nº 9.099/95, art. 3º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8033339-95.2020.8.05.0000, Rel. Desª Cynthia Maria Pina Resende, 4ª Câmara Cível, publ. 21.07.2021; TJ-PR, AI nº 0007532-72.2021.8.16.0000, Rel. Juíza Vania Maria da Silva Kramer, 16ª Câmara Cível, j. 09.08.2021; TJ-MG, AI nº 10000160438974001, Rel. Des. Pedro Bernardes, 9ª Câmara Cível, j. 29.11.2016.

————————————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8078670-27.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante
CONCEIÇÃO DE FÁTIMA ALVES ROSSI,
sendo Agravad
o

BANCO MASTER S/A.

Os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia resolvem, por unanimidade,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO.